Tribunal: TJBA
Processo: 8061725-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061725-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: SANTA BRITO PRATES

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Superendividamento. Tutela de urgência. Limitação de descontos em benefício previdenciário. Manutenção da decisão.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, concedeu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre benefício previdenciário da agravada, nos termos do art. 115, VI, da Lei nº 8.213/1991.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível, em sede de tutela provisória de urgência, a limitação judicial dos descontos realizados em benefício previdenciário, no contexto de ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento possui cognição limitada, devendo o exame restringir-se à verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano, sem adentrar o mérito da lide.

4. A Lei nº 14.181/2021 instituiu microssistema de proteção ao consumidor superendividado, assegurando a preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.

5. O art. 115, VI, da Lei nº 8.213/1991 estabelece limite máximo para descontos em benefícios previdenciários, com o objetivo de resguardar verba de natureza alimentar.

6. O Decreto nº 11.150/2022 não impede a repactuação de dívidas oriundas de empréstimos consignados, restringindo-se à sua exclusão apenas para fins de aferição do mínimo existencial.

7. A limitação imposta não extingue nem invalida os contratos, apenas readequa temporariamente o fluxo de pagamento à capacidade financeira da consumidora, evitando risco à sua subsistência.

8. O perigo de dano reverso milita em favor da agravada, cuja sobrevivência estaria comprometida pela manutenção de descontos excessivos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É admissível a concessão de tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, para limitar os descontos incidentes sobre benefício previdenciário, nos termos do art. 115, VI, da Lei nº 8.213/1991, a fim de preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; CDC, art. 54-A, § 1º; Lei nº 8.213/1991, art. 115, VI; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI nº 2272408-97.2025.8.26.0000; TJ-PR, AI nº 0037595-41.2025.8.16.0000; TJ-ES, AI nº 5004570-08.2024.8.08.0000; TJ-DF, AI nº 0717069-66.2022.8.07.0000.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento n. 8061725-62.2025.8.05.0000
, em que é recorrente

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e recorrida
SANTA BRITO PRATES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora